Tribunal: TJMT
Processo: 1005785-43.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005785-43.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), RUBENIZA DE FREITAS BARBOSA SENA - CPF: 523.885.812-49 (APELADO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), Y. D. F. B. S. - CPF: 036.829.902-32 (APELADO), M. D. F. B. S. - CPF: 075.768.472-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBENIZA DE FREITAS BARBOSA SENA - CPF: 523.885.812-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A DOZE HORAS. PASSAGEIRAS MENORES DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais formulado por duas menores, representadas por sua genitora, em virtude do cancelamento de voo originalmente marcado para o dia 14/1/2025, no trecho Cuiabá/MT–Fortaleza/CE. O voo foi reprogramado após mais de doze horas de espera, o que causou diversos transtornos. A empresa aérea alega caso fortuito decorrente de manutenção não programada da aeronave, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), afirma ter prestado a devida assistência e, subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se a companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes do cancelamento de voo causado por manutenção não programada e
estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o Código de Defesa do Consumidor incide sobre as relações decorrentes de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa e não se configurando força maior o alegado problema técnico, por integrar o risco da atividade empresarial.

O cancelamento de voo no momento do embarque, sem aviso prévio, com reacomodação das passageiras — menores de idade — após mais de doze horas de espera, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

A alegação genérica de cumprimento de dever de assistência material não se sustenta diante da ausência de provas nos autos que demonstrem suporte efetivo às passageiras durante o atraso.

O dano moral é presumido (
in
re

ipsa
) em casos de atrasos excessivos e passageiros em situação de vulnerabilidade, como crianças, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

O valor de R$6.000,00 arbitrado para cada autora observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo ou desproporcional, o que inviabiliza sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações jurídicas entre passageiros e companhias aéreas, mesmo diante da existência de legislação especial.

A manutenção não programada de aeronave integra o risco da atividade da empresa aérea, não se caracterizando como caso fortuito ou força maior apto a excluir sua responsabilidade.

O cancelamento de voo com reacomodação após mais de doze horas, especialmente quando envolve passageiros menores, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O dano moral decorrente de atraso excessivo em voo é presumido, sendo desnecessária a prova de abalo psicológico concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§2o e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 737.635/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 27.10.2015,
DJe
3.11.2015.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar a ré a reparar cada uma das autoras em R$6.000,00, al
ém das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% do valor atualizado da conexão.

A apelante
sustenta que o cancelamento do voo ocorreu por motivo de manutenção não programada, medida necessária para garantir a segurança dos passageiros, configurando hipótese de caso fortuito ou força maior e afastando sua responsabilidade civil.

Defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, alegando que o Código Brasileiro de Aeronáutica é a norma especial que rege o transporte aéreo.

Afirma que prestou assistência e informações adequadas, reacomodando as passageiras em outro voo no mesmo dia, e que não houve dano moral efetivo, pois o episódio não ultrapassou o limite dos meros aborrecimentos cotidianos.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização
.

As apeladas
afirm
am que a empresa não comprovou a causa do cancelamento e que as telas sistêmicas anexadas não demonstram motivo de readequação da malha aérea, mas sim manutenção não programada, conforme comprovado por e-mail enviado pela própria companhia.

Alegam que não houve comunicação prévia sobre o cancelamento e que a companhia alterou a verdade dos fatos, razão pela qual pedem a condenação da apelante por litigância de má-fé.

Pugnam pelo não provimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
também

manifesta-se
pelo
não
provimento
,
sob o
entend
iment
o que as provas demonstram falha na prestação do serviço, diante do atraso superior
a doze horas e da situação vivenciada por duas crianças, fato que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ressalta que o caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de responsabilidade objetiva decorrente de defeito na prestação de serviço, sendo inaplicável o Código Brasileiro de Aeronáutica.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As apeladas, menores representadas por sua genitora, buscam indenização pelo dano moral suportado em virtude do cancelamento do voo de Cuiabá/MT a Fortaleza/CE, o qual estava marcado para 14-1-202
5
, mas só foi realocado
após 12 horas de espera
, o que causou diversos transtornos e imprevistos.

A apelante sustenta, em síntese, que o cancelamento do voo decorreu de manutenção não programada da aeronave, fato imprevisível e inevitável que configuraria caso fortuito ou força maior. Defende a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por entender que se trata de legislação especial. Aduz que prestou toda a assistência material e informacional
necessária
, reacomodando as passageiras no mesmo dia, razão pela qual não haveria dano moral indenizável. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado
.

As apeladas, em contrarrazões, afirma
m
que o cancelamento se deu por manutenção não programada, e não por readequação da malha aérea, como alega a ré. Sustentam que a companhia alterou a verdade dos fatos e não comprovou qualquer causa excludente de responsabilidade
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
opin
a
pelo
não provimento do
R
ecurso, destacando que o atraso superior a doze horas, envolvendo duas crianças, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura falha na prestação do serviço. Ressalt
a
, ainda, que a relação é regida pelo CDC e não pelo CBA
.

A controvérsia c
onsiste na
verificação da responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento e atraso de voo sob o argumento de manutenção não programada da aeronave.

Infere-se dos autos que
o serviço contratado não foi
prestado de maneira eficiente e que os transtornos suportados pela parte autora extrapolam o limite do razoável. Destac
a-se
que o atraso superior a quinze horas é fato incontroverso, resultando em significativo prejuízo à viagem planejada
.

Quanto à alegação de inaplicabilidade do CDC,
o
Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual,
em se tratando de transporte aéreo nacional
, a responsabilidade da companhia aérea é regida pelo
Código de Defesa do Consumidor
, prevalecendo sobre as disposições do
Código Brasileiro de Aeronáutica
.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING). IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE.
(...)
2.
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
5. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
6. Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos.
7. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
n. 737.635/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015,
DJe
de 3/11/2015.). (Sem destaque no original).

No caso concreto,
fic
ou demonstrado que o cancelamento ocorreu no momento do embarque, sem aviso prévio, obrigando as passageiras
,
ambas menores de idade
,
a enfrentar espera de mais de doze horas até a efetiva reacomodação.

Ainda que a empresa alegue manutenção não programada, tal fato integra o risco da atividade, caracterizando evento previsível dentro da rotina de operação aérea
, uma vez que
problemas técnicos e operacionais não se enquadram como força maior
, pois estão vinculados à própria organização empresarial e, portanto,
não afastam a responsabilidade objetiva do transportador
.

A companhia aérea também não comprovou ter oferecido assistência material adequada durante o período de espera, limitando-se a alegar, de forma genérica, que teria cumprido suas obrigações contratuais. A ausência de comprovação de suporte efetivo reforça a conclusão pela falha na prestação do serviço.

O dano moral, nessa hipótese, é presumido (in
re

ipsa
), dispensando prova do abalo, especialmente em situações envolvendo longos atrasos e passageiros em condição de vulnerabilidade. O transtorno sofrido por duas crianças, submetidas a horas de espera em aeroporto, extrapola o mero aborrecimento e justifica a compensação fixada.

O valor arbitrado
, de
R$6.000,00 para cada autora
,
mostra-se razoável e proporcional, atendendo aos princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa. Situa-se dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, não comportando redução.

Pel
o
ex
posto,
n
eg
o provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §§2o e 11, majoro a verba honorária para
20
% do valor
atualizado
da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025